Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-44.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002522-44.2019.8.14.0074

APELANTE: TIAGO DE CRISTO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

TIAGO DE CRISTO LEITE
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA,
que o condenou à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
1121, caput, do CPB (homicídio simples)
.

Consta na denúncia que: “(...) no dia 24/03/2019, por volta das 05:00h, a polícia civil foi informada de que havia um corpo na Av. do Aeroporto, bairro Aeroporto, neste município. Em seguida, uma equipe de investigadores de deslocou até o local e constou que o corpo da vítima WELLINGTON DE MORAES NASCIMENTO, vulgo “PIO”, apresentava várias lesões provocadas por arma branca.

Ao lodo do corpo fora encontrada uma faca.

A via pública estava deserta e os policiais civis passaram a diligenciar atrás de informações, bem como procuraram câmeras que poderiam ter filmado o crime. Os investigadores localizaram um comércio próximo ao local do crime que possuía câmeras e, ao verem as imagens, encontraram o exato momento em que a vítima fora assassinada pelos acusados (CD constante no IPL).

Apurou-se das imagens que a vítima foi assassinada, sem que tivesse qualquer chance de defesa, eis que estava dormindo na calçada quando os acusados se aproximaram e, ao perceberem que ela dormia, o acusado TIAGO sacou a faca de sua cintura e passou a estocá-la do peito para cima. Ao ser esfaqueada, a vítima se retorceu, no entanto, foi segurada pelo outro acusado, JUNINHO, para que TIAGO continuasse a execução do crime.

Com as imagens, a polícia identificou os acusados e descobriu os seus endereços. O primeiro a ser preso foi o acusado JUNINHO, o qual foi encontrado dormindo em sua casa, localizada na Rua Timborana, nº. 28, bairro Vila Macarrão, usando as mesmas roupas do momento da prática criminosa.

O acusado ao ser indagado do crime confessou sua participação e disse que o motivo do crime era uma rixa entre o acusado TIAGO e a vítima. Logo, verifica-se a presença da qualificadora do motivo fútil.

Em seguida, a polícia prendeu o segundo acusado TIAGO, o qual confessou aos policiais ser o autor do crime e que matou, em razão de supostamente ter sido ameaçado pela vítima. As roupas que ele usava no momento do delito também foram encontradas e apreendidas.

As imagens das câmeras de segurança estão bem nítidas e afastam qualquer dúvida sobre a autoria delitiva e o modo de execução.”

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, bem como que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade.

Em suas contrarrazões, o r. do

Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Sil
va
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente requer que o redimensionamento da pena-base,

diante da ausência de motivos que justifiquem a sua exasperação.

Pela análise da sentença, , o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)

Com relação ao réu Tiago de Cristo Leite, o mesmo agiu com culpabilidade agiu com CULPABILIDADE intensa, vez que teria golpeado a vítima, com facadas enquanto a mesma estava dormindo em uma calçada na Av. Aeroporto, revelado pelas imagens o total desprezo pela vítima.

O réu não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, conforme certidões de fls. 316.

CONDUTA SOCIAL não investigada.

PERSONALIDADE não foi objeto de investigação.

Os MOTIVOS servem para qualificar o delito, no caso o fútil, conforme reconhecido pelo conselho de sentença.

Entendo que as CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem maior reprovação, vez que o réu utilizou-se de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, que estava dormindo no momento em que teve sua vida ceifada pelo acusado.

As CONSEQUÊNCIAS do crime também devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista a perda prematura da vida humana com reflexo no seio familiar da vítima.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE para o crime de homicídio duplamente qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o condenado TIAGO DE CRISTO LEITE, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas.

Não ocorrem causas de aumento e nem de diminuição da pena.

Não o ocorrem causas agravantes. Ocorrem a existência de duas circunstâncias atenuantes em relação ao acusado TIAGO DE CRISTO LEITE, as do art. 65, incisos I e III, alínea d, do CPB, por ser o réu menor de 21 anos há época dos fatos e por ter confessado espontaneamente a autoria do crime, motivo pelo qual atenuo a pena em 02 (dois) anos, sendo um ano para cada atenuante, passando a dosá-la em 14 (quatorze) anos de reclusão, tornando-a definitiva

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
as circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da
Lex Maxima
). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e atenuou a pena a pena em 02 (dois) anos. Não reconheceu agravantes.

Na terceira fase não reconheceu causas de diminuição e nem de aumento de pena.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022